Tribunal: TJDFT
Processo: 0716776-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716776-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANICE ANTONIA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANICE ANTÔNIA DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 90838558 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0700668-69.2021.8.07.0018, ajuizada contra o Banco de Brasília SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos: “(...)Defiro á parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que os descontos em folha de pagamento e conta corrente, sejam reduzidos para 30% de sua remuneração, depois de deduzidos os descontos compulsórios. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. No que diz respeito aos empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento, o contracheque de Id 88997291, pág. 6, evidencia que os descontos realizados estão dentro da margem consignável, como indicado pelo órgão pagador da parte autora. Em relação os empréstimos com desconto em conta-corrente, passo a tecer as seguintes considerações. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto da quase totalidade dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes, o que compromete o seu sustento. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos do autor para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso ,a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. Nesse sentido, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. Terceira Turma. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 22/10/2019. O TJDFT também adota essa linha de entendimento. Confira-se: CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO. Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. (Acórdão 1248385, 07015734520198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 3. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 4. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1256188, 07279726820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformada, a autora recorre. Em apertada síntese, sustenta que haver superendividamento em razão dos contratos diversos realizados com a parte ré, razão por que busca a revisão dos contratos celebrados. Diz que o endividamento da agravante chega a totalidade dos rendimentos. Pugna, em sede de liminar “para não inserir o nome da empresa no cadastro de maus pagadores, e para que fosse concedido o pedido de consignação em pagamento no valor correspondente a 30% do valor da remuneração da autora, considerando todas modalidades de empréstimos concedidos pela ré.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. De partida, faz-se registro de que parte da matéria debatida nos autos (limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente), em tese, amolda-se aquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. Trata-se do Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). De outro lado, em atenção ao que dispõe o art. 314, do CPC, e seguindo precedentes do Tribunal Cidadão, a suspensão não impede o exame dos pedidos de tutela de urgência, como no caso em tela. Feitos estes registros, passo ao exame do que me cabe. Neste momento incipiente a análise está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A questão posta cinge-se em saber se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário da agravante. Portanto, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se do contracheque da recorrente (ID Id 88997291) que o total de empréstimos consignados em folha, R$ 1.455,05 não ultrapassa o limite da margem de 30% (trinta por cento), inclusive ainda lhe resta margem de R$ 6,58 (artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007). Não se olvide que, de acordo com Portaria No 130, de 05 de maio de 2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131,de 30 de março de 2021. Logo, em princípio, não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há notícia de outros descontos em conta corrente que passo a analisar. DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é a jurisprudência desta egrégia 6a Turma Cível, verbis: "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar" (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Vejamos o caso concreto. No extrato bancário de abril/2021 (ID 88999900. Pág. 4 dos autos originais) verifica-se que no dia 07/04 foi creditado o salário de R$ 3.113,90, e na mesma data descontados: a) R$ 319,18 de liquidação parcela consignado; b) R$ 1.205,67 de DEB EMPRÉSTIMO BENEFÍCIO; c) R$ 187,96 de DÉBITO ANTECIPAÇÃO SALARIAL; e d) R$ 1.401,09 de DÉBITO BRBPARCELADO, o que totaliza exatamente R$ 3.113,90, resultando em saldo zero. Com efeito, dos demais extratos bancários colacionados aos autos de origem (ID 88999904) denota-se que em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março também houve descontos de empréstimos que importou em saldo zerado. Ressalto que, dos aludidos extratos, depreende-se que os empréstimos para pagamento em parcela única (adiantamento salário/crédito pagamento), em tese, tem se repetido mês a mês, por isso, ao fim e ao cabo, se confundem com aqueles de trato sucessório, permitindo, ao menos neste juízo de cognição sumária, uma análise comum. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento da agravante, o que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. Bem verdade que os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimo bancário não se confundem com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). No mesmo sentido, eis Arestos desta eg. 6a Turma: “CONSUMIDOR. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (...)” (Acórdão n.1166791, 07065570920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019)” (Destaque nosso) “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) II - Todavia, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor, recomenda-se que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos líquidos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família. III - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1176590, 07103297720188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019)”. (Destaque nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.” (Acórdão 1128378, 07033388520188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Impende ressaltar que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Em sem tratando de empréstimo com desconto em conta corrente, não descarto a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento). Porém, na hipótese dos autos, em sede de liminar em agravo de instrumento, portanto, em análise perfunctória, e considerando a particularidade do quanto recebe a agravante (R$ 3.113,90) e que nada tem lhe sobrado, entendo que, ao menos nesta fase incipiente, a limitação a 30% para os descontos em conta corrente é razoável e proporcional, pois, neste caso, lhe sobrará em torno de dois salários mínimos. In casu, ressalto que o Banco BRB sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor a cada novo empréstimo, por isso assumiu o risco de chegar ao ponto que chegou, com toda a renda comprometida, o que, em tese, viola princípios fundamentais. Por fim, observa-se que não comporta deferimento o pedido para que haja consignação em pagamento, uma vez que basta a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira, como sói acontecer em tantos casos semelhantes. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limite a 30% (trinta por cento) do salário depositado que é depositado em referida conta bancária. Intimem-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator